Tribunal: TJDFT
Processo: 0739352-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739352-83.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: O. C. B. REPRESENTANTE LEGAL: TAYANE DE PAIVA CAMPOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por O.C.B., menor impúbere, representado por sua genitora TAYANE DE PAIVA CAMPOS, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0703639-93.2022.8.07.0017, proposta pelo agravante em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 130220904 do processo originário), integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 140477887), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o plano de saúde autorizasse e custeasse o tratamento pelo método da Terapia Intensiva Therasuit, por entender que o procedimento requerido não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde, atualizado pela RN 465/2021 da ANS, destacando o julgamento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (EREsp n. 1886929/SP e EREsp n. 1889704/SP), cuja decisão aponta para a regra de taxatividade da lista de tratamentos cobertos por planos de saúde, conhecida como rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que atualmente conta com 2 (dois) anos de idade e possui diagnóstico clínico de Mielomeningocele, hidrocefalia - Sd Chiari II (CID Q.05.1), o qual se consubstancia em má formação grave, que afeta diretamente o sistema nervoso central, levando a diferentes graus de restrição no seu desenvolvimento motor e intelectual, além de disfunções intestinais, geniturinárias e ortopédicas. Ressalta que, em razão da doença, tem enfrentado as consequências da bexiga hiperativa, bem como diminuição do tônus muscular e da força (hipotonia axial), além de alteração de sensibilidade nos membros inferiores. Aduz que é incapaz de realizar troca de posturas altas, e possui déficit de equilíbrio dinâmico e estático, fazendo uso de AFO (órteses tornozelo-pé) e extensores para ajudar a ficar na postura ortostática (ereta/em pé) e prevenir luxação de quadril. Assevera que no laudo emitido pelo médico ortopedista, Dr. Francesco Blumetti, CRM/SP no 111528, considerando as comorbidades que acometem o autor, seu tratamento nessa fase de desenvolvimento é mandatório, com sessões de fisioterapia intensiva, fisioterapia aquática, terapia ocupacional e atendimento psicológico. Destaca que os laudos emitidos pela médica pediatra e por fisioterapeuta reforçam que o autor não consegue sequer engatinhar ou ficar em pé e, tendo por objetivo um maior avanço no seu desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM), lhe é indicada a realização de terapia intensiva Therasuit. Acrescenta que o método “Therasuit” consiste em terapia intensiva utilizada no tratamento de indivíduos com distúrbios neurológicos, que objetiva manter o alinhamento corporal enquanto realiza exercícios específicos através de uma órtese proprioceptiva dinâmica, chamada de “Suit”. Informa que a referida órtese dinâmica (roupa suit) é fornecida pela clínica de fisioterapia, de uso coletivo. Defende que o rol de procedimentos elencados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é exemplificativo e não taxativo, colacionando julgados neste sentido, bem como menciona que a Lei n. 14.454/22 expressamente afastou a alegada taxatividade do rol de procedimentos da ANS. Com base nestes argumentos, postula a antecipação da tutela recursal, para determinar que a agravada assuma imediatamente os custos integrais do tratamento de saúde do agravante, garantindo-lhe acesso ao tratamento fisioterápico pelo método Therasuit, solicitado pelos médicos especialistas, impreterivelmente em até 7 (sete) dias corridos da intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela recursal e, consequentemente, a reforma do r. decisum. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 130220904). Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 41581828, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada pelo agravante. Em contrarrazões (ID 42297653), a agravada alega que o método Therasuit é essencialmente experimental, sem qualquer aval da ANS. Além disso, trata-se de risco excluído do contrato estabelecido entre as partes, o que lhe desobriga de prestar a aludida cobertura. Ao final, postula o não provimento do recurso, a fim de manter a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Irresignado, o agravante interpôs agravo interno(ID 42835894) repisando os argumentos alinhavados no agravo de instrumento de que a recusa do plano de saúde na liberação e custeio do tratamento fisioterápico indicado pelos médicos especialistas que o acompanham, sem qualquer respaldo contratual, configura conduta ilícita e abusiva. Defende que o método Therasuit não só consubstancia terapia cuja eficácia restou comprovada à luz da ciência da saúde, mas também, recomendada por órgãos de avaliação de tecnologias em saúde no Brasil e no mundo, alcançando, portanto, ambos os requisitos não cumulativos e constantes das Leis no. 14.454/22 e 9.656/98. Em contrarrazões ao agravo interno (ID 43562158), a agravada sustenta que o agravante se limita a alegar que necessita dos tratamentos, porém, deixa de observar que o contrato em questão é regido pela Lei no 9.656/98 e, portanto, está estritamente vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. Pugna pelo não provimento do agravo interno, com a manutenção da decisum proferida por esta Relatoria. A demanda envolve interesse de pessoa absolutamente incapaz. Por esse motivo, tendo em vista a atribuição conferida ao Ministério Público pelo artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação a respeito dos recursos de agravo de instrumento e agravo interno, e o faço com fulcro no artigo 248, inciso VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023 às 15:01:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora